Tribunal: TJDFT
Processo: 0709096-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. IMPOSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. REQUISITOS PRESENTES. INTERESSE JURÍDICO DAS PARTES. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Compete ao juiz facilitar a autocomposição entre as partes, a qualquer tempo, enquanto durar o processo, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de Processo Civil - CPC.
2. No caso, não há impedimento legal para a homologação do acordo. Os requisitos legais (art. 104 do Código Civil – CC) estão preenchidos: agentes capazes, objeto lícito, possível e determinado, bem como direito patrimonial disponível, sem vícios que possam invalidar a transação.
3. O fato de o credor ser detentor de título executivo extrajudicial não impede a homologação de acordo judicial, conforme estabelecido no art. 515, III, do CPC.
4. As partes possuem interesse na homologação do acordo para a constituição de título judicial: a extinção processual não é medida justificada.
5. Recurso conhecido e provido. Acordo homologado.